Tribunal: TJBA
Processo: 2000766-84.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000766-84.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ENOCK SOUZA AMARAL JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. DOENÇA GRAVE. QUADRO DEPRESSIVO INCAPACITANTE. PERDA DE AUTONOMIA FUNCIONAL. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE OUTROS DETENTOS PARA HIGIENE, LOCOMOÇÃO E SATISFAÇÃO DE NECESSIDADES FISIOLÓGICAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ATESTADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que deferiu a Francisco Carvalho dos Santos o cumprimento da pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão de grave quadro de saúde física e psíquica, apesar de o apenado cumprir pena em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, fora das hipóteses taxativas do art. 117 da Lei de Execução Penal, diante da comprovação de doença grave e da incapacidade do estabelecimento prisional de fornecer tratamento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática e teleológica da Lei de Execução Penal, à luz do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, admite, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar a apenados em regime fechado ou semiaberto quando demonstrada grave debilidade de saúde e a impossibilidade de tratamento intramuros.

O relatório médico oficial do próprio Conjunto Penal atesta episódio depressivo grave, com apatia profunda, isolamento social absoluto e comprometimento severo da autonomia, exigindo auxílio constante de outros detentos para levantar-se, locomover-se, realizar higiene pessoal e satisfazer necessidades fisiológicas básicas. Consta dos autos a ocorrência reiterada de episódios de micção involuntária nas vestes, decorrentes da desmotivação, da incapacidade funcional e da ausência de suporte adequado no ambiente carcerário.

A manutenção do apenado em tais condições no cárcere configura afronta à dignidade da pessoa humana e ao dever estatal de garantir a integridade física e moral do preso.

A gravidade concreta do delito e o histórico de evasão não afastam a incidência dos direitos fundamentais do apenado durante a execução da pena, sendo inadequado utilizar tais fatores para justificar tratamento desumano.

A imposição de monitoração eletrônica assegura a fiscalização do cumprimento da pena, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da segurança pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de prisão domiciliar humanitária em situações excepcionais de saúde grave, independentemente do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 117, II; CP, art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 801.974/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, HC nº 462.147/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.04.2019; STJ, HC nº 823.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.08.2023; STJ, HC nº 345.803/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.05.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
execução penal nº 2000766-84.2025.8.05.0274
, em que figuram como agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.